Tribunal: TJDFT
Processo: 0737218-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
indefiro Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737218-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMPRE VIVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial do agravante, em sede de cumprimento de sentença de no 0705929-67.2020.8.07.0012. Na origem, o juiz do feito, intimou o agravado exequente a apresentar planilha atualizada do débito, a fim de prosseguir com o cumprimento de sentença. O agravado ficou inerte, de modo que o juízo, de ofício, enviou o processo à contadoria a fim de se apurar o valor do débito (ID 167555991 da origem). Em apertada síntese, o agravante insurge contra essa decisão do juízo de primeiro grau, sob fundamento de que é dever do exequente apresentar o valor atualizado do débito e que o juízo da origem não poderia atuar de ofício. Preparo dispensado, uma vez que a Defensoria Pública está atuando como curadora especial. É o breve relatório. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 203, § 2o do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato que determinar à contadoria a apuração ou atualização do débito não tem conteúdo decisório, mas tem por objeto o simples impulso processual. Nesse quadro, a sua natureza é de mera decisão, e, portanto, irrecorrível. ISTO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Brasília/DF, 7 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm